Tribunal: TJDFT
Processo: 0712360-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE QUOTA-PARTE DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA EXECUTADA. INDIVISIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. DEMONSTRAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Os elementos colacionados aos autos evidenciam que o imóvel objeto da constrição ostenta, de fato, status de bem de família merecedor das disposições protetivas elencadas na Lei no 8.009/90.
2. Conquanto o artigo 843 do CPC/15 autorize a penhora de fração ideal de imóvel em condomínio indiviso, torna-se inviável tal constrição se reconhecido o caráter de bem de família e não for possível o desmembramento dele em unidades autônomas, sem descaracterizá-lo. Precedentes do c. STJ.
3. Demonstrado que o imóvel sobre o qual recai a penhora de fração ideal constitui a moradia dos genitores da devedora, impõe-se o levantamento da constrição, sob risco de tornar inócua a proteção legal conferida pela Lei no 8.009/90 à coisa comum e indivisível.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.